Tribunal: TJDFT
Processo: 0741148-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741148-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA AGRAVADO: NEXO TELECOMUMINACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por NEXO TELECOMUMINAÇÕES LTDA: “NEXO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ajuizou ação de conhecimento em desfavor de NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA, partes qualificadas. Narra a autora, em síntese, que adquiriu da ré um link de internet dedicado 400Mpbs/400Mpbs, pelo pagamento mensal de R$4.000,00. Assevera, entretanto, que o link apresentou diversos defeitos e que mesmo após sucessivas reclamações não foi consertado pela requerida. Sustenta a falha na prestação do serviço da requerida, o que a faz perder vários clientes, já que o link serviria para a prestação dos seus serviços de provedora de internet. Prossegue que rescindiu o contrato em razão da falha, mas a ré ainda assim efetuou a cobrança dos meses de maio e junho, além da multa contratual. Pugna, liminarmente, pela suspensão das cobranças e proibição da ré em negativar seu nome. No mérito, pretende a confirmação da medida para se decretar a rescisão por culpa da ré; a declaração de inexigibilidade das cobranças de maio e junho, bem como da multa; a condenação da ré ao pagamento da multa (R$33.600,00); a condenação da ré em danos morais (R$10.000,00); e a condenação da ré em danos materiais (R$18.478,76). Liminar deferida no ID 98763445, fls. 510/512 para suspender a exigibilidade das cobranças atinentes às faturas de maio/2021 e junho/2021, no valor de R$4.000,00 cada, bem como da multa contratual no importe de R$33.600,00 até ordem ulterior deste Juízo. Foi determinado à ré, ainda, que se abstenha de cobrar, protestar ou negativar o nome do autor em órgão de proteção em razão do contrato ora discutido, devendo, em caso de já ter promovido a negativação, efetuar sua baixa em 48h, sob pena de multa cominatória no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da sua majoração ou adoção de outras medidas. Citada no ID 103917862, fl. 569 a ré apresentou contestação no ID 105845926, fls. 573/607. Em sua defesa aduz a impossibilidade de aplicação do CDC à relação jurídica. No mais, assevera a ausência de falha na prestação dos serviços e a exigibilidade/legitimidade das cobranças. Por fim, discorre a respeito da inexistência de danos materiais ou morais em favor da parte autora. Réplica no ID 106120496, fls. 821/832. É o necessário, passo ao saneamento do feito. As partes divergem a respeito da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Na situação em testilha, a própria parte autora confessa que contratou os serviços da requerida para a consecução da sua própria atividade comercial, porquanto atua como provedora de internet. Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência adotando a Teoria Finalista Mitigada no conceito de consumidor, mas entendo que essa não é a hipótese dos autos, porquanto inexiste vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que justifique a medida. De fato, a parte autora contratou os serviços da ré para implementá-los em sua própria atividade, o que afasta sua caracterização de destinatário final do produto. Além disso, a parte autora não se acha em desequilíbrio técnico, já que também é conhecedora do assunto, tampouco há que se falar em desequilíbrio jurídico ou econômico, os quais sequer foram aventados na hipótese. Por essa razão, a relação jurídica deve e será apreciada à luz da relação civil, ficando afastada a incidência do CDC. Inexistem questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Fixo como ponto controvertido a falha na prestação dos serviços da ré entre os dias 12/03/2021 e 03/06/2021. Defiro, pois, a produção de prova pericial. Nomeio como perito do Juízo o senhor LUIZ ANTONIO SENNA, engenheiro eletricista com mestrado em Telecomunicações, Eletrônica, Redes e Sistema de Potência, cadastrado perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimado a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado, bem como informar o valor de seus honorários. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, na esteira das disposições insertas no art. 95 do CPC, constitui ônus de ambas as partes. Faculto às partes, no prazo de quinze dias, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Como quesito do Juízo, deverá o perito esclarecer se é possível realizar uma perícia indireta no presente caso e, em caso positivo, responder se houve falha na prestação dos serviços da ré, considerando os documentos, relatórios, conversas (prints do WhatsApp e email, por exemplo) e demais provas colacionadas aos autos. Deverá, ainda, esclarecer se realmente ocorreram as quedas de energia, rupturas nos cabos de transmissão que acessam a cidade de Formosa/GO e falta de operação nos conteúdos do Google no período de 12/03/2021 a 03/06/2021 informando se tais eventos justificam os problemas ocorridos com a parte autora. Intime-se o perito nomeado para dizer se aceita o encargo, devendo informar o valor de seus honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes para depositar o valor que lhe cabe, sob pena de o inadimplente inviabilizar a prova e arcar com o ônus de sua inércia, presumindo em favor da outra parte aquilo que se demonstraria com a perícia. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, a contar da data que for realizada a perícia. Após, apreciarei a necessidade de produção de prova oral, conforme requerido pela parte ré.” A Agravante sustenta que não pleiteou a produção de prova pericial, de forma que o ônus do pagamento dos honorários periciais deve ser atribuído exclusivamente à Agravante, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais exclusivamente à Agravada. Preparo recolhido (ID 31653055). A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR CONTROVERTIDO. ART. 1015 DO CPC. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão indenizatória promovida contra o Distrito Federal, pretendendo a condenação do réu à compensação de danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 1.2. Após a homologação do valor de honorários de perito no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. 1.3. Sustentou que os honorários referir-se-iam exclusivamente à complementação de laudo pericial de outro perito, correspondendo à resposta a três questionamentos remanescentes, circunstância que não justificaria o valor dos honorários. Asseverou, por fim, que nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor a ser fixado para perícia nos casos de gratuidade da justiça, não pode ultrapassar o montante correspondente a cinco vezes o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 1.4. Proferida decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência do pressuposto de cabimento. 1.5. Agravo Interno interposto. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Agravo Interno desprovido. (AI 07136475920178070000, 3a T., rel. Des. Alvaro Ciarlini, PJe 9/7/2018)” Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator